Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-80.2019.8.11.0039
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000274-80.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OLIVINA ALVES DE FREITAS - CPF: 858.881.171-53 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO DA RECLAMANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo e condenou o banco reclamado ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e restituição das parcelas cobradas indevidamente.

2. Pretensão recursal é a reforma parcial da sentença, a fim de que a instituição bancária seja condenada a devolver, em dobro, os valores cobrados no contracheque do consumidor.

3. Diante da negativa da recorrente em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas.

4. Decreta a revelia, dá-se a presunção relativa da veracidade dos fatos.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é do Recorrido ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência, que declarou: a) a revelia da instituição bancária; b) inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo; e c) condenou o banco reclamado ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que não comprovou a relação contratual, haja vista que não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação e documentos, enquanto que a reclamante trouxe elementos mínimos que lastrearam o seu pedido.

A recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, reitera o pedido de ressarcimento, em dobro, dos
valores descontados do benefício previdenciário
, que não foi apreciado no Juízo de 1º. Grau, pleiteando a condenação da instituição bancária ao ressarcimento de R$439,30 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), em dobro e devidamente atualizado.

A recorrida sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob argumento que o Recurso foi interposto após a certidão de trânsito em julgado (20.08.2020 – ID. 82200522) e, no mérito, a inexistência de danos materiais e a restituição em dobro.

A recorrida acostou aos autos o comprovante de pagamento da condenação arbitrada a título de indenização por danos morais, no valor atualizado de R$ 4.467,75 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID. 82200530).

O Juízo de primeiro grau, ao receber o recurso inominado interposto, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal (ID. 82200545).

Em sede de 1º Grau, a reclamante informa que é aposentada e possui como única fonte de renda o benefício previdenciário indicado no Histórico de Créditos do INSS (id. 82200503). Asseverou que não contratou o empréstimo consignado nº 000008014718, supostamente realizado em 05.10.2018, no valor de R$ 3.313,69 (três mil trezentos e treze reais e treze centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 87,86 (oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), cada uma. A fim de comprovar a tese inicial, a reclamante acostou aos autos extrato de empréstimos consignados e histórico dos descontos realizados.

Apesar de devidamente citado e intimado, o Banco Recorrente não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela Reclamante, em razão dos efeitos da revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Tempestividade do Recurso

O recorrido sustenta que o presente recurso foi interposto após certificado o trânsito em julgado da sentença, razão pela qual não deve ser conhecido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que em 05.11.2019 foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sendo opostos embargos de declaração pela reclamante, em 07.11.2019 (ID. 82200513).

A esse respeito, saliente-se que em 18.02.2020 o Juízo
a quo
proferiu decisão
(Id. 82200515)
, reconhecendo a omissão na sentença acerca do pedido de declaração de inexistência do débito, sendo a recorrente intimada somente em 01.04.2020 (Intimação n. 4426516).

Em ato contínuo, a recorrente opôs novos embargos visando sanar a omissão quanto ao pedido de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados (ID. 82200519 – 01.04.2020), sendo proferida nova decisão em 06.08.2020 (ID. 82200521), em que a Magistrada rejeitou os embargos de declaração.

Verifica-se que não há anotação no Sistema PJE de eventual intimação das partes dando ciência do teor do último recurso de embargos de declaração, razão pela, a priori, sequer houve o início do prazo para recurso o que, por sinal, não impede a interposição do mesmo.

Verifica-se, então, que não procede a certidão de transito em julgado, firmada nos processo, devendo ser desconsiderada.

Desse modo, rejeito a rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

Por oportuno, quanto à mencionada certidão de trânsito em julgado acostada no ID. 82200522, a mantenho no feito, considerando que poderá ser necessária sua análise em caso de eventual recurso.

- Deferimento de Gratuidade de Justiça

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, cópia do extrato do INSS com o valor do benefício recebido e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Pois bem, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo
a quo
quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a instituição recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante ao extrato do INSS acostado aos autos e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse gratuidade de justiça e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se a recorrente faz jus à restituição, em dobro,
dos valores descontados do seu benefício previdenciário.

Verifica-se que, de fato, o Juízo
a quo
não se manifestou a respeito do pedido de restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, sendo possível esta questão ser enfrentada neste momento processual, em face à teoria da causa madura.

Inicialmente, saliente-se que embora não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto indevido, a aposentadoria da reclamante, situação esta que prescinde a demonstração de tentativa administrativa, haja visa que se trata de caso diferenciado, em que o desconto indevido na natureza do provento é que gera o dano moral.

Nesse caminho, cito precedente desta Turma,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM CONTESTAÇÃO COM ENDEREÇO DIVERSO – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e o comprovante de residência se refere a endereço diverso, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo.

Havendo descontos indevidos em benefício previdenciário mediante fraude, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1018220-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

A esse respeito, frise-se que, uma vez reconhecida a inexistência do vínculo contratual entre as partes, incumbe ao recorrido restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A esse respeito, cito entendimento já proferido por esta Egrégia Turma Recursal,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E REDUÇÃO DO DANO MORAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo descontos indevidos sem a comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pensionista do INSS.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000292-38.2018.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Desse modo, reitero que, uma vez comprovado os descontos indevidos sem a devida contratação do empréstimo, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por derradeiro, entendo que a alegação do reclamante de que houve reclamação administrativa, não sendo rechaçada pelo reclamado, deve ser considerada verdadeira, por ser questão de fato.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Reclamada a restituir a reclamante o valor de R$ 878,60 (oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021